Tribunal: STJ
Processo: 0062187-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075571 - SP(2026/0062187-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA PAULINO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO BOTTARO - SP273587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE PROCESSUAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES SUSCITADAS TÃO SOMENTE QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O excesso de prazo no andamento processual não se realiza de forma
puramente matemática; reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no
qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso em tela, o processo vem tendo regular andamento na origem,
sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais
responsáveis.
3. Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em 4/6/2025,
pela suposta prática do delito tipificado no
, da
art. 33, caput
a custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte,
Lei n. 11.343/2006,
e a denúncia oferecida em 30/6/2025. Em
foi determinada a
30/7/2025,
citação da defesa para apresentar resposta à acusação, a qual foi
juntada aos autos apenas em 9/2/2026.
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que,
na data de
foi realizada a audiência de instrução e julgamento;
11/3/2026,
em
foi juntado laudo complementar; e, em
foi
25/3/2026,
31/03/2026,
novamente reavaliada e mantida a prisão preventiva do acusado.
Nota-se, assim, que a ação penal vem tendo regular andamento na origem,
encontrando-se, inclusive, encerrada a audiência de instrução e julgamento,
o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo no trâmite
processual. Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar, também, em
desídia dos órgãos estatais.
4. As teses de que a audiência de instrução e julgamento não está
materialmente encerrada, por ter o Juízo de primeiro grau deferido o
Documento eletrônico VDA55905017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a345cd5e-3404-4819-a297-d198f070e081

requerimento defensivo para a remessa das mídias digitais contendo a
integralidade dos arquivos extraídos do celular do agravante, e de que o
laudo juntado aos autos não teria sido acompanhado das referidas mídias
correspondentes são inovação recursal, já que suscitadas, tão somente,
quando da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual
delas não se pode conhecer.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do
agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a345cd5e-3404-4819-a297-d198f070e081

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075571 - SP(2026/0062187-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA PAULINO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO BOTTARO - SP273587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE PROCESSUAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES SUSCITADAS TÃO SOMENTE QUANDO
DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O excesso de prazo no andamento processual não se realiza de forma
puramente matemática; reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no
qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso em tela, o processo vem tendo regular andamento na origem,
sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais
responsáveis.
3. Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em 4/6/2025,
pela suposta prática do delito tipificado no
, da
art. 33, caput
a custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte,
Lei n. 11.343/2006,
e a denúncia oferecida em 30/6/2025. Em
foi determinada a
30/7/2025,
citação da defesa para apresentar resposta à acusação, a qual foi
juntada aos autos apenas em 9/2/2026.
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que,
na data de
foi realizada a audiência de instrução e julgamento;
11/3/2026,
em
foi juntado laudo complementar; e, em
foi
25/3/2026,
31/03/2026,
novamente reavaliada e mantida a prisão preventiva do acusado.
Nota-se, assim, que a ação penal vem tendo regular andamento na origem,
encontrando-se, inclusive, encerrada a audiência de instrução e julgamento,
o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo no trâmite
processual. Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar, também, em
desídia dos órgãos estatais.
4. As teses de que a audiência de instrução e julgamento não está
materialmente encerrada, por ter o Juízo de primeiro grau deferido o
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

requerimento defensivo para a remessa das mídias digitais contendo a
integralidade dos arquivos extraídos do celular do agravante, e de que o
laudo juntado aos autos não teria sido acompanhado das referidas mídias
correspondentes são inovação recursal, já que suscitadas, tão somente,
quando da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual
delas não se pode conhecer.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO DE OLIVEIRA
PAULINO contra decisão de e-STJ fls.
na qual deneguei a ordem impetrada
288/293,
em seu benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi preso preventivamente pela
suposta prática do delito tipificado no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 10):
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Roberto de Oliveira Paulino contra
decisão que indeferiu liberdade provisória, processado por tráfico de
entorpecentes. Alega excesso de prazo para juntada de provas e ausência
de requisitos para custódia preventiva, destacando condições pessoais
favoráveis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) suposto excesso de prazo para
instrução do feito com documento considerado imprescindível e (ii) ausência
dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
III. Razões de Decidir
3. Requisitos para custódia cautelar confirmados em julgamento anterior,
sem alteração do contexto fático.
4. Ausência de juntada de prova não justifica concessão de liberdade
provisória, podendo requerer diligências complementares após a vinda do
documento. Análise de imprescindibilidade da prova demandaria
revolvimento fático-probatório, incompatível com habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.

Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

Nesse
a defesa apontou constrangimento ilegal decorrente do excesso
writ,
de prazo para a formação da culpa.
Alegou que "[o] paciente encontra-se preso há 8 meses e 20 dias, lapso que
(e-STJ fl.
supera 260 dias de custódia cautelar, sem início efetivo da instrução criminal"
3).
Pontuou que "[o] que existe é diligência simples – digitalização e juntada de
documento apreendido – reconhecida pelo próprio Ministério Público, e não cumprida
" e acrescentou que "
desde a prisão
as anotações apreendidas dizem respeito a
(e-STJ fl.
empréstimos realizados pelo paciente, e não a qualquer contabilidade ilícita"
3).
Ressaltou que "[a] custódia aproxima-se de nove meses em feito de baixa
" e "[o]
complexidade
lapso supera 260 dias, muito além do tradicional parâmetro
(e-STJ fl. 6).
indicativo de 81 dias para encerramento da instrução"
Diante disso, requereu (e-STJ fls.
):
6/7
liminarmente:
1. A imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de
soltura;
2. Subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares
diversas do
do CPP.
art. 319
3. Sem prejuízo, a fixação de prazo
determinação imediata e
e/ou
das anotações com comunicação urgente.
juntada/digitalização

Por meio da
a defesa informou que (e-STJ fl.
Petição n.

00250013/2026,
241):
[...] apesar de constar a expedição do ofício ao Juízo de origem, no dia 13/03,
conforme andamento processual em anexo, não há qualquer registro de
efetiva recepção ou juntada nos autos de origem até a presente data (
18h52), o que evidencia que, decorridos mais de 5 dias, a
18/03/2026,
comunicação não se aperfeiçoou, por ausência de comprovação de entrega
e ciência do juízo destinatário, não podendo eventual inércia ser imputada
ao juízo de origem, tampouco prejudicar o paciente;
Ante ao exposto, requer seja certificada o envio e a recepção da
comunicação e, se necessário, reiterada a solicitação por meio eficaz, com a
adoção das providências cabíveis para assegurar a regular tramitação do
feito.

Através da
(e-STJ fls.
), a defesa
TUTPRV n. 00314218/2026
245/249
reiterou o excesso de prazo no trâmite processual e ressaltou que "o paciente
permanece segregado cautelarmente em contexto de instrução não concluída, cuja
finalização foi expressamente condicionada à produção de prova estatal que, além de
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

" (e-STJ fl. 245) e pleiteou a
tardia, mostra-se tecnicamente incompleta e irregular
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas
cautelares.
Na
(e-STJ fls.
), a defesa manifestou sua
Petição n.

00328770/2026
284/286
irresignação com o parecer exarado pelo Ministério Público Federal e reafirmou o
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa.
Postulou, assim, mais uma vez, a substituição da prisão cautelar por medidas
alternativas.
A ordem foi denegada sob o argumento de que a ação penal vem tendo
regular andamento na origem, tendo sido, inclusive, concluída a audiência de instrução
e julgamento e reavaliada a necessidade de manutenção da custódia cautelar imposta
ao acusado (e-STJ fls.
).
288/293
No presente agravo regimental, a defesa assere que a audiência de
instrução e julgamento não está materialmente encerrada, pois, "[c]onforme consta nas
informações e documentos de e-STJ fls.
o d. Juízo de origem DEFERIU o
271/272,
requerimento defensivo para a remessa das mídias digitais brutas contendo a
(e-STJ fl. 298).
integralidade dos arquivos extraídos do celular do paciente"
Ressalta que "a pendência instrutória não decorre de mera formalidade, mas
da necessidade de acesso à prova digital em sua integralidade, cuja higidez é objeto
" (e-STJ fl. 299) e acrescenta que "[o]
de impugnação técnica pela defesa
laudo juntado
aos autos não foi acompanhado das mídias correspondentes, tampouco apresenta
elementos mínimos de auditabilidade, como hash de verificação, logs completos de
extração ou preservação documentada da cadeia de custódia, inviabilizando a
" (e-STJ fls.
).
reprodução técnica da prova
299/300
Sustenta que "o paciente está segregado há mais de 300 dias. Não se pode
imputar à defesa o ônus da demora do Instituto de Criminalística em remeter arquivos
(e-
digitais. Enquanto o Estado retém a prova, o paciente sofre antecipação de pena"
STJ fl. 300).
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 302):
[...] em caráter de tutela de urgência - a reconsideração imediata da decisão
agravada, com a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva;
b) subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas;
c) ainda subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de
regularização da prova digital e reabertura da instrução;
d) caso não seja este o entendimento, a submissão do feito à Sexta Turma,
para que seja cassada a decisão monocrática, reconhecendo-se o excesso
de prazo e a inaplicabilidade da
ante a pendência de
Súmula 52/STJ
diligência de prova essencial (e-STJ fls.
).
271/272

Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Insurge-se a defesa contra o excesso de prazo no trâmite processual.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
art. 5
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Cumpre esclarecer que o ora agravante está custodiado desde
e a
4/6/2025,
defesa alega excesso de prazo no trâmite processual.
Consta dos autos que, em
o acusado foi preso em flagrante pela
4/6/2025,
suposta prática do delito tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11343/2006.
Em
a custódia foi convertida em preventiva, sendo ele
5/6/2025,
denunciado, em
pela prática do crime do
, da
30/6/2025,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Em
foi determinada a citação da defesa para apresentar resposta
30/7/2025,
à acusação, a qual foi juntada aos autos apenas em 9/2/2026.
A prisão foi reavaliada, nos termos do
parágrafo único, do Código
art. 316,
de Processo Penal, e mantida em
e
27/8/2025
17/11/2025.
O pedido de liberdade provisória foi negado em

5/12/2025.
Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que,
na data de
foi realizada a audiência de instrução e julgamento; em
11/3/2026,
foi juntado laudo complementar; e, em
foi novamente reavaliada
25/3/2026,
31/3/2026,
e mantida a prisão preventiva do acusado.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, nota-se que a ação
penal vem tendo regular andamento na origem, encontrando-se, inclusive, encerrada a
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

audiência de instrução e julgamento, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado de
excesso de prazo no trâmite processual. Pelos mesmos fundamentos, não há que se
falar também em desídia dos órgãos estatais.
Nesse mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (
Rel.
HC-331.669/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
.
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[...] (HC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
369.976/MG,
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. S. 691 DO STF.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
APONTADA
DEMORA
DESARRAZOADA
NA
CONDUÇÃO
DO
PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Quanto ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo para tramitação do
feito, destacou a Corte de origem que "a instrução criminal já se encerrou,
com as provas produzidas, e o feito encontra-se concluso para sentença.
Assim, nos termos da Súmula 52 do STJ, a alegação de constrangimento
por excesso de prazo não subsiste".
5. Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo,
pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da
instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as
instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

que decorre do encerramento da instrução, a atrair a incidência da Súmula
n. 52 do STJ.
6. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no
trâmite processual.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.007.625/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO REALIZADA EM
PENDÊNCIA APENAS DE
29/9/2025.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM
AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA
13/11/2025.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGADA
SÚMULA 52/STJ.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO
DO CPP E
ART. 312
DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. No caso concreto, em ação penal por tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito, a audiência de instrução e julgamento foi
realizada em
com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.
29/9/2025,
Ademais, em
houve a juntada do laudo toxicológico definitivo,
13/11/2025
então pendente de cumprimento. Incidência do enunciado n. 52 da Súmula
do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
.
constrangimento por excesso de prazo"
3. Considerando o tempo de prisão de pouco mais de cinco meses, as penas
mínimas em abstrato e o estágio avançado do feito, não se verifica
desproporcionalidade apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso
de prazo.
4. As alegações de ausência de fundamentos do
do CPP e de
art. 312
desproporcionalidade da cautela configuram inovação recursal, por não
terem sido suscitadas oportunamente nem apreciadas na decisão agravada.
5. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a constatação, pelo
órgão julgador, de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção,
circunstância não verificada.
6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.050.982/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

As alegações de que a audiência de instrução e julgamento não está
materialmente encerrada, pois, "[c]onforme consta nas informações e documentos de e-
STJ fls.
o d. Juízo de origem DEFERIU o requerimento defensivo para a
271/272,
remessa das mídias digitais brutas contendo a integralidade dos arquivos extraídos do
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

(e-STJ fl. 298), e de que "[o]
celular do paciente"
laudo juntado aos autos não foi
acompanhado das mídias correspondentes, tampouco apresenta elementos mínimos
de auditabilidade, como hash de verificação, logs completos de extração ou
preservação documentada da cadeia de custódia, inviabilizando a reprodução técnica
" (e-STJ fls.
), são inovação recursal, já que suscitadas, tão somente,
da prova
299/300
quando da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual delas não se
pode conhecer.
A respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida
inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo
regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
1.008.085/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
24/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO E
REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
7. Matérias não apreciadas pela decisão impugnada, por terem sido
ventiladas apenas no recurso, não podem ser analisadas por este Tribunal
Superior, sob pena de inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e,
nessa extensão, improvido.
[...] (AgRg nos EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
211.098/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
12/3/2026.

O parecer exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da
decisão ora combatida, senão vejamos (e-STJ fls.
):
277/278
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÕES PERIÓDICAS. INSTRUÇÃO
ENCERRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
SÚMULA 52/STJ.
EVIDENCIADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que denegou a ordem em writ anterior. O paciente foi preso em
flagrante e denunciado pelo crime de tráfico de drogas. A defesa alega
excesso de prazo na prisão preventiva e busca a sua desconstituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: saber se há constrangimento ilegal por excesso
de prazo a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DO PARECER
3. O andamento processual revela trâmite regular, com denúncia oferecida,
reavaliações periódicas da prisão nos termos do
parágrafo único,
art. 316,
do CPP, e audiência de instrução e julgamento realizada, o que afasta o
alegado constrangimento ilegal.
IV. CONCLUSÃO E TESE
Súmula 52/STJ.
4. O parecer do Ministério Público Federal é pelo não conhecimento do
habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem.
Tese do parecer: “O excesso de prazo deve ser aferido pela razoabilidade,
inexistindo ilegalidade quando o processo tramita regularmente, a instrução
está encerrada e a prisão é periodicamente revisada".

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
extensão, nego provimento.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 385459c6-10a0-4cd9-a14c-4866a5322346

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0062187-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.075.571 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15037306820258260389 21934742025 22163645820258260000
23879307520258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO BOTTARO
ADVOGADO
: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO BOTTARO - SP273587
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA PAULINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO DE OLIVEIRA PAULINO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIELTON MODESTO DE ARAUJO BOTTARO - SP273587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264155;0560=4854@
2026/0062187-0 - HC 1075571 Petição : 2026/0033420-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:42
Código de Controle do Documento: 8E64B487-F9E7-4DEB-9A2C-8766DE535E7D